Tribunal: STF
Processo: Ext 1041
Classe: Ext
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-16
Data de publicação: 2006-11-16

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LAVAGEM DE
   DINHEIRO. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS PARA OS
   ESTADOS UNIDOS, A PARTIR DE OUTRO PAÍS. COMPETÊNCIA DO ESTADO
   REQUERENTE. PRESCRIÇÃO: INOCORRÊNCIA. PRISÃO PERPÉTUA. COMUTAÇÃO.
   EXIGÊNCIA DE COMPROMISSO FORMAL.
1.      Evidenciado que os
   documentos formalizadores do pleito extradicional demonstram o
   contrário, não procede a alegação de vícios formais atinentes ao
   local, data, natureza e circunstâncias dos fatos
   criminosos.
2.      Sendo incontroverso que o extraditando traficava
   drogas para os Estados Unidos a partir de outro País, compete ao
   Estado requerente o processo e o julgamento, a teor do que dispõe
   o artigo 78 da Lei n. 6.815/80.
3.      Prescrição pelo transcurso do
   prazo de 5 (cinco) anos para o indictment. Inocorrência, eis que
   o extraditando foi pronunciado em 26 de maio de 2005 por crimes
   ocorridos entre o início de 2000 e maio de 2004.
4.      Tráfico de
   entorpecentes. Pena de prisão perpétua. Entrega do extraditando
   condicionada ao compromisso formal, de comutação, pelo Estado
   requerente, para pena de reclusão não superior a 30 anos (CPB,
   artigo 75). Precedentes.
        Pedido de extradição deferido.